Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719396-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R13 ORIGINAL COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, RODRIGO FIORILLO DE ARAUJO AGRAVADO: SUPORTE - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA, FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP D E S P A C H O 1. Como a pretensão recursal foi apresentada antes da efetivação da medida executiva discutida nos autos, intimem-se as partes para que informem os dados e o resultado do bloqueio via Sisbajud na origem, nos termos dos artigos 10 e 933, caput, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator